Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-62.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002514-62.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MM ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 07.706.801/0001-16 (RECORRENTE), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO), WENDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 710.364.901-49 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA PELO RECLAMADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146700686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do ato ilícito (11/09/2020), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O afastamento da responsabilidade objetiva: Culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha na prestação do serviço;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui junto ao reclamado um cartão de crédito com limite máximo perfazendo o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, o qual foi desbloqueado no dia
11/09/2020
, a fim de ser utilizado para a aquisição de materiais de construção.

Aduz ter realizado uma compra de materiais de construções, no valor de
R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais),
na empresa Açofer de Barra do Garças-MT (id. 146700172).

No entanto, ao tentar efetuar outra compra, no valor de
R$ 7.862,64 (sete mil e oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, na loja Ponto da Construção de Barra do Garças-MT,
a transação não foi aprovada
(id. 146700179), mesmo possuindo limite remanescente de
R$ 9.840,00 (nove mil e oitocentos e quarenta reais)
.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, ocasião em que foi informado que havia sido
bloqueado o valor de
R$ 9.977,08 (nove mil e novecentos e setenta e sete reais e oito centavos)
pela empresa Valor Assessoria de Crédito no cartão crédito por conta de uma proposta.

Informa que a referida empresa, no dia
27/08/2020
, entrou em contato com o reclamante, ofertando SAC disponibilizado pelo BMGcard, no valor alhures mencionado, sendo que após esclarecer a porcentagem dos juros, o autor solicitou o cancelamento da proposta.

Desse modo, afirma não ter consentido, nem mesmo autorizado o bloqueio
do referido valor em seu cartão de crédito.

O demandado, em sede de contestação, alega que
as compras negadas, vinculadas a conta 338785, possuem como justificativa data de validade informada inválida, CVV2 inválido, senha inválida, limite disponível insuficiente e
status
da conta inválido para a transação.

Ainda, afirma a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de comprovação dos danos morais.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu o bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, culminando na impossibilidade de realização de transação comercial pelo consumidor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO E ARBITRÁRIO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).

A autora teve o seu cartão de crédito bloqueado indevidamente e sem qualquer comunicado, não obstante estar com o pagamento em dia, causando-lhe danos morais ao tentar efetuar compra junto ao comércio
.
O recorrente discorre sobre a inexistência dos danos morais e sua comprovação. Requer ao final, em atenção ao princípio da eventualidade, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa do consumidor.

O conjunto probatório revela que houve falha e falta de segurança na prestação do serviço, pois o cartão de crédito da consumidora foi bloqueado arbitrariamente sem que houvesse qualquer tipo de comunicação.
Nos termos do art.14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor/recorrente, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela consumidora.

Demonstrada a inadequação do procedimento adotado pelo recorrente com a sistemática consumerista, uma vez que ao bloquear os serviços de crédito, não forneceu a segurança que a consumidora esperava.

Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos direitos da personalidade do consumidor, pois ficou impossibilitada de utilizar o cartão crédito ao tentar efetuar compras junto ao comércio, causando-lhe constrangimentos e transtornos que transbordam os meros aborrecimentos do dia a dia
.

O quantum a ser fixado deverá observar as seguintes finalidades: preventiva, punitiva e compensatória, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não pode ser tido como excessivo, considerando-se a gravidade da conduta do recorrente, bem como o seu potencial econômico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, deverá arcar com custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.

Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

(TJDF - Acórdão n. 542920, 20111160018984ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 18/10/2011, DJ 21/10/2011 p. 241) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, vê-se que a r. sentença determinou a incidência de
correção monetária
a partir da data do ato ilícito. Contudo, a correção monetária, no tocante aos
danos morais,
deve incidir desde a data do
arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

nego-lhe provimento
,
determinando
, de ofício,

que a correção monetária dos danos morais incida
desde a data do arbitramento
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022